Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-50.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VIATURA POLICIAL. PATRIMÔNIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AFASTADA. CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DO MP NÃO PROVIDO. DA DEFESA PROVIDO EM PARTE.
1. Se ao contrário do alegado pela Defesa, a prova dos autos é suficiente para demonstrar os danos causados ao interior da viatura, confirmada pelo laudo pericial e corroborado pela palavra dos policiais, comprovando que o apelante, ao ser detido, chutou o automóvel policial, acarretando os danos descritos no referido laudo, inviável o pleito absolutório.
2. Tratando-se de viatura de patrimônio do Distrito Federal, está configurado o tipo penal de dano qualificado, a teor do que dispõe o artigo 163, parágrafo único, inciso III do Código Penal, não sendo possível a desclassificação para o crime de dano simples.
3. O crime de resistência se caracteriza quando o agente se opõe mediante violência ou ameaça a ato de funcionário competente para executá-lo. No caso, os depoimentos dos policiais são harmônicos e coerentes entre si, restando amplamente demonstrado nos autos o cometimento do delito de resistência, uma vez que o réu se opôs à execução de ato legal, qual seja, a abordagem policial.
4. Aplica-se o princípio da consunção quando o agente se utiliza de ameaça para a consumação da oposição de cumprimento de ordem legal, hipótese em que se configura somente o crime de resistência, cabendo a absolvição quanto ao delito de ameaça.
5. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público não provido. Recurso da defesa parcialmente provido.